Tribunal: STF
Processo: HC 241471
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jair Lemos Júnior em favor de Luciana Livia Teixeira da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 910.785/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LUCIANA LIVIA TEIXEIRA DA SILVA, contra acórdão assim ementado (e-STJ fls. 39-41): 



    "HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. PACIENTE PRESA EM FLAGRANTE TENTANDO ADENTRAREM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM GRANDE DIVERSIDADE DE DROGAS E OUTROS APETRECHOS CUJO INGRESSO É SABIDAMENTE PROIBIDO NO LOCAL. PRISÃO FLAGRANCIAL CONVERTIDA EM PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO DO IMPETRANTE QUE ALEGA DESNECESSIDADE DO ERGÁSTULO. RESSALTA O FATO DE A PACIENTE SER PRIMÁRIA, POSSUIR RESIDÊNCIA FIXA E LABOR LÍCITO (ADVOGADA). INVOCA, OUTROSSIM, AFRONTA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE CONSIDERANDO EVENTUAL REPRIMENDA QUE POSSA LHE SER IMPOSTA. INDIGITA, AINDA, SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO, PERSEGUE A COLOCAÇÃO DA PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR, HAJA VISTA SER FILHA ÚNICA DE PAIS IDOSOS, COM OS QUAIS RESIDE E PELOS QUAIS É RESPONSÁVEL. Decisão esgrimada proferida em observância aos preceitos legais e constitucionais vigentes. Magistrado a quo que expôs as razões pelas quais optou pela imposição da mais severa das cautelares, em detrimento de outras mais brandas, permitindo à defesa o pleno exercício de seu múnus. Necessidade da mantença do ergástulo cautelar que exsurge da gravidade concreta da conduta imputada à acusada, advogada regularmente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, que foi presa em flagrante tentando adentrarem um estabelecimento prisional com 65,3 (sessenta e cinco gramas e três decigramas) de maconha, 308,0g (trezentos e oito gramas) de haxixe, 55g (cinquenta e cinco gramas) de Cocaína, 4,7g(quatro gramas e sete decigramas) de MDMA e 3,4g(três gramas e quatro decigramas) de MDA; além de 02 (dois) fones de ouvido, 03 (três) carregadores USB e 01 (uma) balança de precisão. Cônscia da ilicitude que cometia, buscou ocultá-los sob sua veste (em invólucros escondidos em sua perna). Maior reprovabilidade da conduta atribuída à paciente que reforça a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública. Prisão objurgada que não configura antecipação de pena –vedada em nosso ordenamento em respeito à presunção de inocência. Possui contornos próprios da cautelaridade que se depreca para a segregação de um cidadão antes do trânsito em julgado do édito condenatório. Neste sentido: (AgRg no HC n. 661.338/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 23/6/2021.)Inexistência de afronta ao princípio da proporcionalidade/ homogeneidade. Impossibilidade de se inferir, neste incipiente momento, eventual resposta a ser aplicada ao final, acaso a pretensão punitiva estatal reste julgada procedente. Prognóstico intangível neste momento. Precedente: (AgRg no HC n. 864.571/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)Demonstrada, como está, a necessidade da prisão da ora paciente, soa despropositado aventar sua substituição por medidas cautelares alternativas, conquanto insuficientes para os fins colimados. Nesta linha: (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.)O fato de a paciente ser filha única de pais idosos, com os quais residiria e dos quais seria a única responsável, além de não autorizar sua colocação em prisão domiciliar–cujo cabimento ocorre apenas nas taxativas hipóteses previstas no art.318, do CPP–,mais do que incomprovado, resta duvidoso. Paciente que, em sede de audiência de custódia declinou domicílio no bairro da Urca, Rio de Janeiro/RJ, e agora, visando supedanear sua pretensão, aduna documento não oficial (boleto de plano de saúde emitido em seu nome) com o endereço de seus genitores, localizado em Paciência, outro bairro carioca. Magistrado responsável pela instrução que tem melhores condições de avaliar a necessidade do ergástulo, sendo admitida intervenção deste Colegiado apenas nos casos que houver teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, hipóteses estas não contempladas no caso em apreço."



    Imputa-se ao paciente a suposta prática do crime de previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (fl. 42). 



    A defesa alega, em síntese: a) A ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea pois amparada na mera gravidade abstrata do delito e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP; b) Assevera que a pacientes é ré primária, com 37 anos de idade, possuiu residência fixa, onde reside com seus pais, e sem nenhum histórico de antecedentes criminais, não faz parte de qualquer organização criminosa, muito menos, se dedica a atividades criminosas (fl. 23); c) Sustenta, ainda, a violação ao princípio da proporcionalidade, pois em caso de eventual condenação, o paciente será submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais brando do que o fechado; tendo em vista que o paciente faz jus ao redutor do artigo 33, § 4° da Lei nº 11.343/2006; 



    Ao final, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão cautelar do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.” (eDOC 11)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    O ato coator foi publicado em 9.5.2024, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo os fundamentos contidos no acórdão que indeferiu a liminar no primeiro habeas corpus:



    “Em pese o inconformismo do impetrante certo é que, por ora, com os elementos informativos até aqui angariados, a necessidade da segregação cautelar ressai evidente, não havendo razões para desconstituir, nesta instância revisora, o decreto prisional emitido.



    Como se pode depreender de todo acima relatado, a paciente está sendo acusada de ter tentado ingressar em estabelecimento prisional trazendo consigo considerável diversidade de entorpecentes, além de outros itens cuja entrada é sabidamente proibida em estabelecimentos desta espécie (tais como carregador de celular, fones auriculares e balança de precisão), os quais, cônscia da ilicitude que cometia, buscou ocultar sob sua veste (em invólucros escondidos em sua perna).



    Tais fatos, por si sós considerados, denota a gravidade concreta da conduta a ela imputada e, por via reflexa, a necessidade de sua segregação a fim de, senão por outros motivos, acautelar o meio social. 



    Não descuro que a acusada em questão é uma advogada regularmente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rio de Janeiro. Ocorre que foi justamente buscando valer-se dessa posição que ela, sub-repticiamente, tentou ingressar em estabelecimento no estabelecimento com os entorpecentes e demais itens proibidos, momento em que foi flagranciada (em tese) cometendo um delito que, apesar de ser desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, é equiparado a hediondo. Maior reprovabilidade da conduta atribuída à paciente que reforça a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública. 



    Neste particular, a prisão ora objurgada não traduz espécie de antecipação de pena – que é vedada em nosso ordenamento em respeito à presunção de inocência. Possui contornos próprios da cautelaridade que se depreca para a segregação de um cidadão antes do trânsito em julgado do édito condenatório.



    [...]



    Ademais, não há que se falar em afronta ao princípio da proporcionalidade/ homogeneidade. Prisão processual que, como dito, possui natureza cautelar e não se confunde com prisão pena, não havendo como se inferir, neste incipiente momento, eventual resposta a ser aplicada ao final, acaso a pretensão punitiva estatal reste julgada procedente. Prognóstico intangível neste momento. 



    [...]



    Outrossim, como de curial sabença, a primariedade e os bons antecedentes ostentados pela ora paciente não obstaculizam a conversão de sua prisão flagrancial em preventiva, quando se tem, como ocorre no caso dos autos, requisitos que a autorizam.



    [...]



    Noutro giro, demonstrada, como está, a necessidade da prisão da ora paciente, soa despropositado se aventar sua substituição por medidas cautelares alternativas, conquanto insuficientes para os fins colimados.



    [...]



    No que concerne à colocação da ora paciente em prisão domiciliar – porque, segundo o impetrante, ela seria filha única de pais idosos, com os quais residiria e dos quais seria a única responsável – tais fatos, além de não autorizarem sua colocação em prisão domiciliar (conquanto não elencados em nenhuma das taxativas hipóteses previstas no art.318, do CPP), além de incomprovados, restaram duvidosos. No que concerne à residência da paciente, em sede de audiência de custódia ela declinou como endereço a Av. João Luis Alves, 56/204, Urca, Rio de Janeiro/RJ, e agora, visando supedanear sua pretensão, aduna documento não oficial (boleto de plano de saúde emitido em seu nome) com o endereço de seus genitores, qual seja, Rua Campo da Prainha, 24, Paciência, Rio de Janeiro/RJ. 



    Por derradeiro, nunca é por demais rememorar que o magistrado de piso, responsável pela instrução, tem melhores condições de avaliar a necessidade do ergástulo do que nós, que devemos intervir apenas nos casos que houver teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, hipóteses esta não contempladas no caso dos autos.” (eDOC 4)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Da leitura dos autos, não vislumbro ilegalidade a autorizar a concessão da ordem. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente